Tribunal: TJMT
Processo: 0015282-31.2015.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015282-31.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), DISMEDICA COM. REPRES. E PREST. SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.050.520/0002-03 (EMBARGADO), EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 038.003.777-72 (EMBARGADO), MARIO AUGUSTO ANTONIO - CPF: 496.716.009-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que desproveu a apelação, preservando sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20157149, referente à cobrança de ICMS.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, diante da presunção de certeza e liquidez da CDA; e (ii) equívoco na definição do termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, especialmente quanto à alegada necessidade de comprovação da constituição definitiva do crédito em momento posterior ao vencimento da obrigação.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou expressamente a matéria controvertida, distinguindo a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA — prevista no art. 204 do CTN e no art. 3º da Lei nº 6.830/1980 — da exigibilidade judicial do crédito, submetida ao regime prescricional do art. 174 do CTN. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

4. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, não havendo pagamento nem comprovação de impugnação administrativa com efeito suspensivo, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação. Incumbe à Fazenda Pública demonstrar eventual causa suspensiva ou interruptiva, nos termos do art. 151 do CTN, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Inexistem obscuridade, contradição ou omissão. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequados para rediscussão do mérito ou para simples finalidade de prequestionamento, à míngua dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, que consiste em matéria de ordem pública. 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação não pagos e sem impugnação administrativa com efeito suspensivo, o prazo prescricional do art. 174 do CTN inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, incumbindo à Fazenda Pública comprovar eventual causa suspensiva ou interruptiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 344974396), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que desproveu a apelação, preservando a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20157149, relativa à cobrança de ICMS.

Na presente insurgência, o ente embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que teria havido violação à presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do CTN, bem como indevida inversão do ônus probatório ao exigir-se da Fazenda Pública a comprovação do trâmite do processo administrativo fiscal. Defende, ainda, que o termo inicial da prescrição deve ser a data da constituição definitiva do crédito, e não o simples vencimento da obrigação tributária, invocando o art. 174 do CTN.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e contradições, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 344974396), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que desproveu a apelação, preservando a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20157149, relativa à cobrança de ICMS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e coerente a controvérsia submetida a julgamento, delimitando precisamente a questão jurídica controvertida, qual seja, a definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal referente a ICMS sujeito a lançamento por homologação.

A alegada omissão quanto à presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não se configura.

O acórdão reconheceu a validade formal da CDA, mas distinguiu corretamente a presunção relativa de certeza e liquidez do crédito — prevista no art. 204 do CTN e no art. 3º da Lei nº 6.830/80 — da análise da prescrição da pretensão executiva. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e diz respeito à própria exigibilidade judicial do crédito, não à sua existência abstrata.

A presunção da CDA não tem o condão de afastar o controle judicial acerca da ocorrência da prescrição, tampouco de alterar o regime jurídico previsto no art. 174 do CTN.

Trata-se de presunção relativa que, para deslocar o termo inicial da prescrição do vencimento da obrigação para data posterior, seria indispensável a demonstração de causa legal de suspensão ou interrupção, nos termos do artigo 151 do CTN, o que não ocorreu.

Também não procede a alegação de indevida inversão do ônus probatório.

A decisão embargada limitou-se a aplicar a regra clássica de distribuição do ônus da prova: incumbe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa demonstrá-lo. No contexto da prescrição, uma vez verificado que entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da execução transcorreu lapso superior a cinco anos, caberia à Fazenda Pública comprovar eventual causa suspensiva ou interruptiva.

Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.120.295/SP (Tema 383), que fixou a tese de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação não pagos, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovada existência de impugnação administrativa com efeito suspensivo.

O acórdão embargado aplicou expressamente essa orientação, esclarecendo que a mera alegação de constituição definitiva do crédito em data posterior, desacompanhada da comprovação de processo administrativo regularmente instaurado com efeito suspensivo, não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição.

Não há contradição interna no julgado. Ao contrário, a fundamentação apresenta coerência lógica: partiu-se da natureza do tributo, identificou-se o regime jurídico aplicável, analisou-se o lapso temporal transcorrido e concluiu-se pela prescrição da pretensão executiva.

Quanto ao art. 174 do CTN, o acórdão enfrentou diretamente sua aplicação, concluindo que, no lançamento por homologação sem pagamento e sem impugnação administrativa com efeito suspensivo, a constituição definitiva do crédito coincide, para fins de contagem prescricional, com o vencimento da obrigação.

Tal interpretação decorre de leitura sistemática do art. 150 e do art. 174 do CTN, à luz da jurisprudência consolidada.

Logo, os argumentos constantes dos embargos revelam-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito, tampouco à revisão do julgado, sob pena de desvirtuamento da função integrativa que lhes é própria.

Isso é dizer: os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é entendimento assente que a simples intenção de prequestionar normas constitucionais ou infraconstitucionais não autoriza o uso dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular.

3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024)

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026